Tribunal: TJMT
Processo: 1000407-54.2023.8.11.9005
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-07
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (AGRAVANTE), MILTON GONCALVES PEREIRA - CPF: 451.771.631-72 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Ratificou o parecer juntado aos autos.

Agravo de Instrumento:

1000407-54.2023.8.11.9005

Data do Julgamento:

07/07/2023

Origem:

Juizado Especial de Pontes e Lacerda

Agravante:

MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA

Agravado:

MILTON GONCALVES PEREIRA -ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. BLOQUEIO DE VERBAS. IRRESIGNAÇÃO. DO MUNICÍPIO. MEDICAMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE. OBRIGAÇÃO EXCLUSIVA DO ESTADO. TEMA N. 793-STF. DIRECIONAMENTO PRIORITÁRIO AO ESTADO DE MATO GROSSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA, em face da decisão interlocutória que deferiu o pedido liminar postulado pela Agravada para que fosse disponibilizado o medicamento
“PAZOPANIBE 400MG
, em razão do diagnóstico de
DOENÇA METASTÁTICA DE CÉLULAS CLARAS RENAIS COM PROGRESSÃO PARA LINFONODOS MEDIASTINAIS.

2.
A tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis a quem suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde, e reafirmando que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de lide que objetiva a garantia do acesso a tratamento de saúde.

3.
Não provendo o Estado integralmente às condições necessárias ao acesso à saúde, direito fundamental do cidadão, possível a revisão dos atos administrativos pelo Poder Judiciário, de modo a assegurar o cumprimento das políticas sociais de saúde, garantindo o acesso universal e igualitário.

5.
No caso, a Liminar Recursal restou deferida. Entendo que estão presentes os requisitos da probabilidade de direito e o perigo da demora recursal, eis que deve ser direcionado de forma prioritária ao cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, sendo o Município responsável solidário em caso de descumprimento.

6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

7. Ratifico a liminar concedida no ID 166366696.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2023